Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726036-29.2024.8.07.0001 APELANTE: GABRIEL COELHO SILVA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CREDPLAN INTERMEDIACOES E SISTEMAS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JOAO DOS REIS GONCALVES ESTRELA DESPACHO GABRIEL COELHO SILVA, Advogado do falecido autor, interpôs, em nome próprio, apelação da r. sentença (id. 65552923) que, integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 65552934), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IX, do CPC. Da análise dos autos, vê-se que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, por ocasião da interposição do recurso, em 16/9/2024 (id. 65552937), nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Esclareça-se que o benefício da gratuidade de justiça havia sido concedido ao Autor (id. 65552895, pág. 1) e não a seu Procurador. Assim, ao apelante para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora